Tribunal: TCU
Processo: 023.984/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de subconvênio que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro em face do Acórdão 10112/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 281 e 288 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao espólio e/ou sucessores do recorrente.